Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal dos réus não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 1.2. A questão já foi amplamente debatida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0724529-70.2023.8.07.0000 (acórdão no 1772377), reputando-se válida a citação por edital da parte Ré/Agravante. Por essa razão, ainda que o aludido recurso não tenha transitado em julgado, não há que se falar em suspensão dos autos ou em não realização de medidas constritivas.
2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.